Tribunal: TJDFT
Processo: 0721827-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se a Curadoria Especial para que se manifeste quanto à certidão proferida pela Secretaria da 1a Turma Cível no tocante ao decurso, in albis, do prazo para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL esclarecer, no prazo de 5 dias, qual a natureza da conta na qual se operou o bloqueio judicial (se conta corrente, conta salário ou conta poupança). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator